Tribunal: STF
Processo: MS 38985
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à então Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministra Rosa Weber e contra o Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    O impetrante afirma que o objeto do mandado de segurança consiste na Resolução CNJ n. 482, de 19 de dezembro de 2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário.



    No decorrer da petição inicial, por sua vez, narra ser titular de precatório, cujo pagamento ainda não foi efetuado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no ano de 2022. 



    Alega, então, que o ato lesivo a direito líquido e certo consiste “na recusa da autoridade coatora em aplicar a previsão constitucional diante do não pagamento de precatório regularmente inscrito e não pago” (doc. 1, p. 8). Postula, assim, que se determine à autoridade coatora:



    a) Determine o imediato pagamento, do crédito da impetrante, habilitados/inscritos, contra a União até 01.07.2021, precatório nº 0058320-94.2021.4.01.9198, no valor atualizado até 02/02/2023, R$ 1.136.336,21(um milhão e cento e trinta e seis mil e trezentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos), tendo em vista a garantia fundamental da coisa julgada, conforme dispõe no inciso XXXVI que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, ratificada em decisões do STF, (TEMA DE REPERCURSSÃO GERAL DE nº 792) entre garantia institucional da coisa julgada e, de outro lado, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, conduz à conclusão de que só a coisa julgada opera a transferência do direito em disputa para a parte favorecida pela sentença.



    b) alternativamente, seja determinado o prosseguimento de pagamentos dos precatórios ainda não pagos no exercício de 2022, tendo esses preferência sobre todos os demais,(exercício de 2023) respeitando a ordem de preferência legal e dando continuidade à ordem cronológica de pagamentos dos mesmos, " nos termos do art. 100, caput, da CF, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública por força de condenação judicial definitiva “far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”. (doc. 1, p. 14-15)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Conforme relatado, o impetrante narra, inicialmente, que a presente impetração volta-se contra a Resolução CNJ n. 482/2022. Partindo dessa premissa, é inviável, de plano, este writ, pois não cabe mandado de segurança contra ato normativo geral e abstrato, nos termos da Súmula n. 266 e de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (MS 31.647 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28/09/2017; grifei) 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RESOLUÇÃO N. 547/2024/CNJ. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO. 1. A Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, ato normativo genérico, impessoal e abstrato, não é passível de impugnação por meio de mandado de segurança (enunciado n. 266 da Súmula do Supremo). 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como meio de controle abstrato de validade de lei e atos normativos em geral, por não ser sucedâneo da ação direta. 3. Agravo interno desprovido. (MS 39721 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 24/9/2024; grifei)



    Afora o precitado óbice, verifica-se que o impetrante busca, na verdade, questionar suposta mora no pagamento de precatório, razão pela qual incluiu como autoridade coatora o Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    A partir da autoridade impetrada, não se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, eis que não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.



    Registro que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 5/8/2019; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018). 



    No mesmo sentido: MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021; MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021.



    Especificamente em relação a mandado de segurança impetrado contra decisão de Tribunal Regional Federal, transcrevo a ementa do seguinte julgado:



    COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO E COMPETENTE PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE JUÍZO E DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. (MS 21696 AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 6/8/1993)



    Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula n. 624 desta Suprema Corte, por força da qual: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator